Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-88.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600510-88.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
88.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de Alessandro Castro dos Santos, relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Alessandro Castro dos Santos, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro no município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o candidato declarou gastos com combustível,
contudo não fez constar utilização de veículo próprio ou locado. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALESSANDRO CASTRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ITAMAR MARCELO MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742580
26/09/2025
18:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44742580 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.451

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600510-
88.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ALESSANDRO CASTRO DOS SANTOS
ADVOGADO: ITAMAR MARCELO MARTINS - OAB/PR52157
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CESSÃO DE
VEÍCULO. DOCUMENTO APRESENTADO APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. IRREGULARIDADE DE PEQUENO VALOR.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se a juntada de documentos comprobatórios da cessão de veículos
apenas após a prolação da sentença afasta a irregularidade no gasto com
combustíveis.
II.II. Saber se a irregularidade no gasto com combustíveis em valor diminuto,
abaixo de R$ 1.064,00, autoriza a aprovação das contas com ressalvas,
dispensados cálculos percentuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44742580 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
III.I. A regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha, conforme o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. A apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal não é
suficiente para afastar a irregularidade devido à preclusão, conforme a
jurisprudência do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
III.III. A irregularidade no gasto com combustíveis, em valor abaixo a R$ 1.064,00,
de acordo com o entendimento do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovação das contas com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença para
aprovar as contas de campanha com ressalvas.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020;
TRE-PR, RE nº 060013822, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 24/06/2025;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060025597, Rel.(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 22/07/2025;
TRE-PR, RE nº 060028620, Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE
26/08/2025;
TRE-PR, RE nº 060078153, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 08/05/2025;
TRE-PR, RE nº 060041736, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 29/07/2025.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, parágrafos 6º e 11, 58,
II e 69, §1º.

Num. 44742580 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alessandro Castro dos Santos, candidato
ao cargo de vereador de Itaperuçu, contra a sentença proferida pelo juízo da 156ª
Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024, por considerar que o candidato declarou gastos com combustível, mas
não registou a utilização de veículos em campanha.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) os gastos com combustíveis estão
em conformidade com a legislação e comprovados; b) utilizou-se veículo próprio,
conforme comprova o contrato juntado aos autos; c) a decisão não é proporcional e
razoável. Requereu, assim, a reforma da sentença, para que sejam aprovadas as
contas, ainda que com ressalvas (ID 44676775).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial
provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, ao
argumento de que a irregularidade no valor de R$ 500,00 é incapaz de comprometer a
regularidade e a transparência das contas (ID 44708293).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44742580 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03

II.II. DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU
CESSÃO DE VEÍCULOS
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do
recorrente por constatar a ocorrência de irregularidade na declaração de despesas
com combustíveis, sem a correspondente anotação relativa à utilização de veículos (ID
44676769).
A propósito dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.

Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
respectiva comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha. Trata-se de exigência que decorre não apenas da literalidade da norma,

Num. 44742580 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
mas também dos princípios da transparência, da moralidade e do controle efetivo dos
gastos eleitorais.
No caso em exame, nada obstante o recorrente tenha registrado gastos com
combustível no valor de R$ 500,00, não declarou, tampouco comprovou
tempestivamente, a locação ou a cessão temporária de veículos que justificassem a
despesa.
Embora intimado pela unidade técnica para sanar esta falha, o prestador permaneceu
inerte (ID 44676762). Apenas em sede recursal fez juntar contrato de cessão de
veículo próprio, com data anterior à sentença recorrida e não assinado (ID 44676736).
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não
forem cumpridas no prazo estipulado.
Observe-se:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Ademais, como se trata de contrato de cessão temporária com datas pretéritas ao
julgamento do feito em primeiro grau, sequer se podem classificar os documentos

Num. 44742580 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
como novos, a autorizar o afastamento da irregularidade constatada (ID 44676769 e
44676776).
Sabe-se que os documentos apresentados a destempo podem ser apreciados para
fins de afastar determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
evitando-se o enriquecimento ilícito da União. Entretanto, o recorrente pretende seja
afastada a irregularidade, não o recolhimento de valores, que sequer foi imposto na
respeitável sentença.
Neste sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata nas Eleições 2024, em razão da não apresentação de extratos
bancários de conta aberta em seu nome.
2. A candidata alega que a conta bancária ficou aberta por apenas um dia e não
houve movimentação financeira, sustentando que a irregularidade é formal e não
compromete a lisura da prestação de contas.
3. Em sede recursal, a candidata juntou o extrato bancário.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
tempestiva de extratos bancários de conta de campanha, ainda que sem
movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas, e se a juntada
tardia do documento pode suprir a falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A norma eleitoral exige a apresentação de extratos bancários de todas as
contas abertas em nome do candidato, ainda que não haja movimentação
financeira, a fim de garantir a transparência e a fiscalização da campanha.
7. A juntada tardia de documentos em prestação de contas não é admitida
quando a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o
faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Num. 44742580 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
8. A ausência de registro da conta bancária e a não apresentação tempestiva
dos extratos bancários configuram inconsistência grave que impede o exercício
da fiscalização e compromete a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas de campanha.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos bancários de todas as
contas abertas em nome do candidato, ainda que sem movimentação financeira,
é obrigatória para garantir a transparência e a fiscalização da campanha. 2. A
juntada tardia de documentos não é admitida quando a parte, previamente
intimada, permanece inerte. 3. A ausência de registro da conta e a não
apresentação tempestiva dos extratos configuram inconsistência grave que
impede a fiscalização.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060041736, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 29/07/2025.

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2024, ante a não apresentação dos extratos das contas
bancárias utilizadas para o trânsito dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e de Outros Recursos.
2. O partido recorrente alega que os extratos bancários foram encaminhados,
mas não foram recebidos em virtude de falha técnica interna do próprio SPCE,
razão pela qual devem ser conhecidos, requerendo a aprovação das contas
prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados
pelo recorrente após a prolação da sentença podem ser considerados para a
análise da prestação de contas, considerando a alegação de falha no sistema
SPCE e a ausência de determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência do TRE-PR, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento

Num. 44742580 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
sem causa do poder público.
5. No caso em apreço, não houve determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, não sendo hipótese de se afastar os efeitos da preclusão.
6. A alegação do recorrente de que os extratos bancários não foram
tempestivamente encaminhados em razão de falha no SPCE não encontra eco
nos elementos constantes dos autos, uma vez que a parte não cumpriu a tempo e
modo as diligências que lhe foram determinadas pela Justiça Eleitoral.
7. A ausência de comprovação de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
impedindo o conhecimento dos documentos extemporaneamente apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos em processo de
prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração
para fins de aprovação das contas, salvo se houver determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o
conhecimento da documentação para evitar o enriquecimento sem causa do
poder público. 2. A alegação de falha no sistema SPCE para justificar a não
apresentação tempestiva dos documentos deve ser comprovada, sob pena de
não afastar a preclusão.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060013822, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 24/06/2025.

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e não recolhimento da sobra de
campanha. O recorrente alega a regularidade das despesas com material gráfico
e gastos com pessoal, comprovada por documentação juntada extemporaneamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação tardia de
documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a sentença,
enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas, especialmente
quando se trata de despesas pagas com recursos do FEFC e sobra de campanha

Num. 44742580 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
não recolhida; (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a
regularidade das despesas com material gráfico e gastos com pessoal, afastando
a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de contas
eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração para fins de aprovação
das contas, salvo se houver determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da documentação para
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica
quando se trata de documentos novos, o que não é o caso, já que as notas fiscais
e contrato de prestação de serviço, referentes às despesas apontadas, trazem
datas anteriores à prestação de contas final.
5. Há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período contemporâneo à
campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de período
anterior à prestação de contas final, não foram apresentados inicialmente, não
havendo, nos autos, exposição de motivos ou justificativa plausível para a
omissão ou para a inclusão tardia na prestação de contas, ocorrida somente após
a sentença de desaprovação.
6. Há inconsistências nos documentos juntados, de forma que o prestador não
se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das despesas, como a
contratação de pessoal para a campanha e a aquisição de material impresso. Há,
portanto, dúvidas razoáveis quanto à utilização dos recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
7. Não há nos autos prova do recolhimento da sobra de campanha, razão pela
qual o recolhimento deste valor também é devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos em processo
de prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua
consideração para fins de aprovação das contas, salvo para evitar
enriquecimento sem causa do poder público, desde que se trate de
documentos novos. 2. A ausência de comprovação da regularidade das
despesas com recursos do FEFC e o não recolhimento da sobra de campanha
ensejam a manutenção da desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38, I; art.
53, II, c; art. 60; art. 35, §12.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE na PC Eleitorais 060013822/PR,
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 16/06/2025, Publicado no
DJE 117, data 24/06/2025; TRE/PR, PC Eleitorais nº 060298823, Acórdão,
Relator Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180, Data 14/09/2023.

Num. 44742580 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
RECURSO ELEITORAL nº 060028620, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 26/08/2025.

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em razão da
não comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O Juízo Eleitoral determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alega dificuldades operacionais e de acesso à internet,
requerendo a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação
tempestiva de documentos comprobatórios de despesas de campanha,
custeadas com recursos do FEFC, justifica a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se a
apresentação tardia de documentos pode ser considerada para afastar a
determinação de devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a
apresentação de documentos fiscais idôneos, conforme o art. 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral, contendo a
qualificação completa do prestador, os locais de trabalho, a carga horária, a
descrição das atividades realizadas e a justificativa do valor contratado, impede a
comprovação da regularidade do gasto, nos termos do art. 35, VII, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A apresentação tardia de documentos fiscais comprobatórios de despesas
com publicidade, embora não afaste a desaprovação das contas devido à
preclusão, é suficiente para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores,
evitando o enriquecimento sem causa da União.
8. A aplicação do princípio da reformatio in pejus impede o agravamento da
situação do recorrente em razão de recurso interposto, ainda que o setor técnico
e o Ministério Público tenham apontado a ausência de comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44742580 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 800,00, mantendo-se a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do
FEFC exige a apresentação tempestiva de documentos fiscais idôneos, conforme
o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A apresentação tardia de
documentos fiscais comprobatórios de despesas, embora não afaste a
desaprovação das contas devido à preclusão, é suficiente para afastar a
condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa
da União.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, VII, § 12;
art. 60; art. 74, III; art. 79, §1º; Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022; TRE-PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/02/2024.
RECURSO ELEITORAL nº 060025597, Acórdão, Relator(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 22/07/2025.

Mesmo que se considerasse pertencer ao candidato o veículo abastecido, o que se
informou apenas em sede recursal, sem comprovação por documentos, ainda haveria
irregularidade. O art. 26, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, expressamente dispõem que despesas com combustíveis, para veículo
utilizado por candidato, não configuram gasto eleitoral e não podem ser quitadas com
recursos arrecadados para a campanha.
Sedimentada, portanto, a ocorrência da irregularidade nos gastos com combustíveis,
não suprimida pela tentativa preclusa de comprovação da cessão de veículos, resta
determinar qual a consequência da falha para a conclusão de julgamento.
Na sentença recorrida compreendeu-se que a irregularidade verificada é motivadora
da desaprovação, com a compreensão de que a porcentagem da despesa
relativamente à movimentação de campanha impede a aprovação das contas.
A falha verificada, como se anotou, foi de R$ 500,00, corresponde a aproximadamente
17,48% da movimentação financeira de campanha (ID 44676757).
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell

Num. 44742580 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
Marques, DJE de 23.11.2020).
Dessa maneira, sopesada a situação do caso concreto e de acordo com os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que a irregularidade no gasto com
combustíveis em montante inferior a R$ 1.064,00 não é dotada de gravidade suficiente
a ensejar a desaprovação das contas, independentemente de cálculos percentuais.
É essa a jurisprudência desta egrégia Corte Regional Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 203ª
Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024 e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. O recorrente alega que a ausência
de comprovação formal da cessão do veículo utilizado na campanha não
compromete a regularidade das contas, que as despesas com combustível foram
devidamente declaradas e que o montante envolvido é de pequeno valor,
pleiteando a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de termo de
cessão do veículo particular compromete a regularidade das contas; (ii) verificar
se os gastos com combustível podem ser considerados despesas eleitorais
válidas; e (iii) analisar a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para eventual aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 60, § 4º, III, dispensa a
comprovação documental da cessão de veículo de propriedade do candidato, de
seu cônjuge ou de parentes até o terceiro grau, desde que seja utilizado
exclusivamente para seu uso pessoal na campanha. Entretanto, se abastecido
com recursos da campanha, torna-se obrigatória a formalização da cessão, nos
termos do artigo 35, § 11, II, do mesmo diploma normativo.
4. Os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas
eleitorais se acompanhados de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da
campanha e vinculados a veículo formalmente cedido ou locado para a
candidatura, conforme exigências da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional não se
justifica no caso concreto, pois os recursos utilizados na campanha são

Num. 44742580 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
provenientes da fonte "outros recursos", inexistindo previsão normativa para essa
medida.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica
a aprovação das contas com ressalvas, uma vez que o valor da
irregularidade (R$ 739,63) está abaixo do limite de mil UFIR (R$ 1.064,10),
considerado como parâmetro para aferição de irregularidades de pequeno
vulto pela jurisprudência eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas
e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A cessão de veículo de propriedade do candidato, cônjuge ou parente até
terceiro grau para uso pessoal na campanha eleitoral dispensa comprovação
documental, nos termos do artigo 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O abastecimento de veículo com recursos da campanha exige a formalização
da cessão do bem e a emissão de nota fiscal em nome do CNPJ da candidatura,
conforme o artigo 35, § 11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. A ausência de previsão normativa impede a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores oriundos da fonte "outros recursos".
4. Irregularidades formais de pequeno vulto, desde que não comprometam a
transparência e a confiabilidade das contas, podem justificar a aprovação com
ressalvas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II,
60, § 4º, III, e 74, II; Lei nº 9.504/97, art. 26, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060303764, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08.08.2024; TRE-PR,
Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº 060077546, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 18.02.2025.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060078153, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 08/05/2025.

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE DE PEQUENO VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44742580 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
Prestação de contas de candidato eleito ao cargo de vereador em Goioxim/PR,
nas eleições de 2024, desaprovadas pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de
Cantagalo/PR, devido à utilização de recursos de campanha para custeio de
despesas pessoais e ausência de registro de valores estimáveis em dinheiro
relativos à cessão de veículo próprio.
O candidato recorreu, alegando que as irregularidades são meramente formais e
de pequeno valor, que não comprometem a lisura da campanha, e sustentando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, afirmando a gravidade das irregularidades constatadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se irregularidades formais e de
pequeno valor podem ensejar a desaprovação das contas, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de irregularidades em prestações de contas deve considerar
aspectos quantitativos e qualitativos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
firmou o entendimento de que valores absolutos abaixo de R$ 1.064,10 são
considerados diminutos e, isoladamente, não justificam a desaprovação das
contas, dispensando-se o cálculo percentual nesses casos.
Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin: "Se o valor da
irregularidade está dentro do máximo valor entendido como diminuto, é
desnecessário aferir se é inferior a 10% do total da arrecadação ou despesa,
devendo-se aplicar o critério do valor diminuto. Apenas se superado o valor
máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-á o critério da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o valor total
da irregularidade analisada." (TSE, REspE nº 37447/SE, decisão monocrática,
DJE 21/06/2019).
No caso concreto, a irregularidade está abaixo do limite considerado diminuto
pelo TSE. Além disso, a movimentação financeira demonstrou regularidade, com
receitas exclusivamente de origem privada e sem indícios de má-fé ou abuso de
poder econômico.
Precedentes do TSE reforçam a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas, mesmo
quando a irregularidade, isoladamente, representa percentual elevado em relação
ao total movimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida,
aprovando-se as contas do candidato com ressalvas.
Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são
considerados diminutos para fins de análise de prestações de contas

Num. 44742580 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03
eleitorais, dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, salvo comprometimento da
transparência e da confiabilidade das contas."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 6º, e
art. 60, §§ 4º e 5º. Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), art. 26, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspE nº 37447/SE, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
21/06/2019.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021.
TSE, AgRg-REspe nº 060147367, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 5/11/2019.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060077546, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 18/02/2025.

Assim, assiste razão à respeitável Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44708293), pois
o diminuto valor da irregularidade constatada não é suficiente para comprometer
gravemente a regularidade e a transparência das contas que, com a necessária
reforma da sentença, devem ser aprovadas com ressalvas.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para, com a reforma da sentença, aprovar com ressalvas as contas de Alessandro
Castro dos Santos, relativas às Eleições 2024.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44742580 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618371796700000043680594
Número do documento: 25092618371796700000043680594
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:27:03

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600510-
88.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: ALESSANDRO CASTRO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ITAMAR MARCELO MARTINS - PR52157 - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE
RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025